Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737567-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP RECORRIDO: GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA, GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO, GEOVANI ANTUNES MEIRELES DECISÃO CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA pede a antecipação da tutela recursal no recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 80, 190, 297, 300, 489, §1o, inciso IV, 774, 999, 1.022, todos do Código de Processo Civil. Defende que, apesar da oposição de embargos de declaração, o acórdão omitiu-se quanto ao argumento de que o imóvel penhorado foi avaliado em pouco menos de 11 milhões de reais, enquanto o valor atualizado da dívida já ultrapassa 10 milhões de reais, bem como quanto à aplicação do artigo 525, §6o, do CPC, que prevê a possibilidade de suspensão da execução, desde que a parte tenha requerido tal efeito e esteja garantido o juízo, com penhora, caução ou depósito suficientes. Aduz também que, com o julgamento dos agravos de instrumento no 0736756-63.2021.8.07.0000 e n o 0736749-71.2021.8.07.0000 em conjunto com o presente feito, os recorridos esgotaram a via ordinária, exaurindo a possibilidade de rediscutir fatos e provas. Sustenta que não restaram minimamente configurados os requisitos da tutela provisória e, por consequência, do poder geral de cautela, requerendo a imediata realização do leilão do imóvel penhorado, independentemente da preclusão da decisão recorrida, considerando, ainda, serem os recursos subsequentes desprovidos de efeito suspensivo. Alega que, no acordo homologado em juízo, as partes estabeleceram cláusula específica com previsão de renúncia de interposição de quaisquer recursos e de ações rescisórias e/ou anulatórias, motivo pelo qual não poderia ter sido sequer oferecida a exceção de pré-executividade. Assevera restar inequívoca a malícia processual do excipiente GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO com o oferecimento de exceção de pré-executividade, o que caracteriza litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça. Discorre que o perigo da demora se verifica na demora excessiva que a recorrente terá de suportar para receber seu crédito, caso tenha de aguardar pela preclusão da decisão recorrida para o prosseguimento do feito. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a imediata realização do leilão do imóvel, independentemente da preclusão da decisão recorrida. Decido. Embora o recorrente tenha apresentado o pedido sob a denominação de antecipação da tutela recursal, entendo que o pedido formulado amolda-se à figura do efeito suspensivo previsto no artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC, na medida em que a pretensão ora submetida ao poder judicante guarda correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defende, em tese, que, com o passar do tempo, o imóvel penhorado em garantia ao adimplemento do acordo celebrado entre as partes corre o iminente risco de não mais conseguir responder pela integralidade da dívida. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUBMISSÃO DA HASTA PÚBLICA À PRECLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PODER GERAL DE CAUTELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉM E/OU ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Apesar da inexistência efeito suspensivo da exceção de pré-executividade, e embora o acordo celebrado entre as partes tenha previsto como faculdade do Exequente o prosseguimento da execução com submissão de bem à hasta pública, nada obsta que o Juiz da causa, caso entenda razoável à luz do poder geral de cautela, condicione a expropriação de imóvel à preclusão da decisão agravada. 2 – A litigância de má-fé e o ato atentatório à dignidade da Justiça pressupõem a malícia processual. Apesar da inadequação da exceção de pré-executividade para demandar a nulidade de transação homologada judicialmente e, também, malgrado a improcedência dos demais argumentos do Excipiente, relacionados com supostos vícios de ordem processual, a conduta da parte não se enquadrou em nenhuma das hipóteses dos artigos 80 e 774 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. (ID no 33816582) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, verifico não estar presente o referido requisito, porquanto a gravidade do dano a justificar a concessão da medida de urgência está relacionada a possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão vindicada. No caso vertente, não há elementos concretos que indiquem a mera passagem do tempo como causa comprometedora do resultado útil do processo. Se é certo que o valor executado sofre a incidência dos consectários legais, aumentando paulatinamente seu valor no decorrer do processo de execução, o imóvel penhorado geralmente também experimenta acréscimos patrimoniais decorrentes da valorização imobiliária ao longo dos anos. Nesse sentido, será admitida nova avaliação do bem penhorado, antes da realização do leilão, caso presentes os requisitos do artigo 873 do CPC. Além disso, caso o valor obtido com a venda do imóvel não seja suficiente para quitar integralmente o débito exequendo, o recorrente poderá continuar a excutir tantos bens dos devedores quantos bastem à satisfação do crédito. No que se refere à violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, é entendimento assente no STJ de que: “Não se viabiliza o recurso pela indicada violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Quanto à negativa de vigência ao artigo 297 e 300 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça entende, em sede de recurso especial, que “Não é possível examinar na presente via os critérios que determinaram a suspensão do processo, pelo exercício do poder geral de cautela do julgador, em virtude da inadmissibilidade do reexame de matéria de fato em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.052.912/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/8/2022.). No tocante às supostas violações aos artigos 190 e 999, ambos do Código de Processo Civil, o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz dos referidos dispositivos legais, atraindo a incidência da súmula 211/STJ. Relativamente às demais violações apontadas pela recorrente (artigos 80 e 774 do CPC), necessária se faz a incursão nos elementos probatórios dos autos, encontrando igualmente óbice no verbete sumular no 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007